Tribunal: TJMT
Processo: 1000026-79.2021.8.11.0028
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000026-79.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIMEIRE DA SILVA ORTEGA - CPF: 775.375.991-49 (RECORRIDO), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), IPANEMA EMPREENDIMENTOS E PARTIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.141.003/0001-12 (RECORRENTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000026-79.2021.8.11.0028

Origem:

Juizado Especial Cível de Poconé

Recorrente(s):

IPANEMA EMPREENDIMENTOS E PARTIPACOES LTDA

Recorrido(s):

LUCIMEIRE DA SILVA ORTEGA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Verificando-se que a ação fora direcionada indevidamente para a recorrente, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva, com a extinção do feito sem resolução do mérito.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE
e:

1- Condeno
a reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais;

2- Determino
que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ);

3- Declaro inexistente
o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e SERASA;

4- Determino
que a reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e a baixa do protesto junto ao Cartório, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária.

5- Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

A parte Reclamada, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para declarar sua ilegitimidade passiva uma vez que não foi responsável pelos fatos que ensejaram o ajuizamento da ação.

A parte recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Extrai-se dos autos, que a Reclamante alegou que teve seu nome inscrito indevidamente, por dívida no valor de R$ 498,87 (quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos), que não reconhece referente a serviço não contratado da empresa

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA.

Constata-se que a responsável pela inscrição é a
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA
, e sendo a Recorrente parte ilegítima para responder sobre os fatos.

Vejamos o CNPJ da recorrente:

Nota-se que o CNPJ pertence a fundo diverso, qual seja,
RETURN CAPITAL S.A.

Assim, imperativo concluir pela ilegitimidade da ré, vez que, de fato, nenhuma relação guarda com os valores contestados. Em razão de ilegitimidade de parte, a extinção do feito sem resolução de mérito em relação a ela, portanto, é medida em que se impõe.

Dessa feita, resta acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrente devendo o processo ser extinto com relação a esta, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade passiva neste caso, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022